Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701818-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVADO: ASSOCIACAO JACAREPAGUA DE ENSINO SUPERIOR DECISÃO Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se para contrarrazões. E retire-se de pauta, porquanto o processo não está pronto para julgamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006